Tribunal: TJSP
Processo: 0010591-72.2012.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR TEMPORÁRIO – Pretensão de reconhecimento da estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal, com reintegração ao cargo e pagamento das diferenças devidas – Impossibilidade – Contratação nos termos do art. 74 da LCM no 01/90 – Vínculo de natureza temporária – Adicional de nível universitário – Art. 198 da LCM no 01/90 aplicável apenas aos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR TEMPORÁRIO – Pretensão de reconhecimento da estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal, com reintegração ao cargo e pagamento das diferenças devidas – Impossibilidade – Contratação nos termos do art. 74 da LCM no 01/90 – Vínculo de natureza temporária – Adicional de nível universitário – Art. 198 da LCM no 01/90 aplicável apenas aos ocupantes de cargos efetivos e cargos em comissão – Autor que mantinha vínculo temporário – Ausência de direito ao adicional pretendido – Precedentes – Sentença mantida – Recurso improvido.